Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0702508-51.2020.8.07.0018 EMBARGANTES: HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA e o DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: DISTRITO FEDERAL e o HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, opostos, nesse momento, pelo Distrito Federal, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada, o Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda, para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator